Tribunal: TJBA
Processo: 8119677-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119677-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILCELIA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO ARTIFICIAL. TENTATIVA DE BURLA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Caso em exame – 1. Apelação cível interposta por Gilcelia Nascimento dos Santos contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC). O Juízo de primeiro grau reconheceu que o valor da causa foi artificialmente inflado para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante a inclusão de pedidos juridicamente insustentáveis (danos morais e atualização monetária indevida). Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as razões recursais apresentam inovação à lide; (ii) se o valor da causa deve guardar correspondência estrita com o conteúdo econômico da pretensão; e (iii) se a majoração artificial do valor da causa, após oportunidade de emenda, justifica o indeferimento da inicial. Razões de decidir 3. Não se conhece da parte do recurso que invoca o Tema 163 do STF, uma vez que a petição inicial fundamentava-se exclusivamente no art. 40, § 18, da CF, configurando inovação recursal vedada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. O valor da causa em ações de repetição de indébito deve corresponder ao benefício econômico perseguido, limitado ao montante indevidamente pago no quinquênio anterior ao ajuizamento. 5. A inclusão de pedido de danos morais de R$ 50.000,00 e de atualização pela SELIC capitalizada, apenas após intimação para emenda à inicial e sem amparo jurídico mínimo, evidencia o intuito de burlar a competência absoluta dos Juizados Especiais. 6. A impossibilidade de correção de ofício (art. 292, § 3º, CPC) decorre da ausência de parâmetros mínimos na exordial para aferição do valor real, somada à conduta processual de má-fé da parte autora. 7. O princípio da primazia da resolução do mérito não autoriza a validação de atos destinados a fraudar regras de competência absoluta e a ordem processual. Dispositivo 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, negado provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 84598874, sendo parte apelante GILCELIA NASCIMENTO DOS SANTOS e parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.